Tribunal: TJDFT
Processo: 0700057-97.2026.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700057-97.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: TIAGO BORGES KISAKA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Plano de Saúde – Fornecimento de Medicamento – Spravato - Probabilidade de Provimento do Recurso – Ausência – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na decisão agravada, a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. Com efeito, ao menos para mim, o juízo de origem atuou com acerto ao deferir o pedido de tutela de urgência da parte agravada, porquanto se trata de obrigação excepcional, o tratamento ofertado até a presente data não surtiu efeito, além de se tratar de tratamento ambulatorial. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, tratar-se de tratamento não coberto contratualmente e não previsto no rol da ANS. Pois bem. Inicialmente, ressalto que, apesar do entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à taxatividade do rol da ANS, a Lei n° 14.454/2022, sancionada posteriormente fixou a seguinte tese: “§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.” (NR)” A parte agravada não logrou êxito em demonstrar que a situação não se enquadra em umas das exceções previstas na mencionada tese. Na espécie, a parte agravada foi diagnosticada com "Episódio Depressivo Grave, sem sintomas psicóticos (CID-10: F33.2)", doença coberta pelo contrato estabelecido entre as partes. Entretanto, o perigo de dano reverso é muito maior que o risco de dano causado pela concessão do efeito suspensivo pleiteado, especialmente porque o relatório médico atesta a existência de ideação suicida. Ainda, já tive a oportunidade de me manifestar em caso muito semelhante, tendo concluído pela obrigatoriedade do fornecimento do medicamento Spravato, nos mesmos termos aqui requeridos: (Acórdão 1993569, 0723507-37.2024.8.07.0001, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 13/05/2025.) Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, porquanto o conjunto probatório apresentado foi insuficiente para afastar, em cognição sumária, a conclusão adotada pelo magistrado de origem, além de não se vislumbrar risco de dano grave de difícil ou impossível reparação. Por fim, em análise sumária tampouco vislumbro qualquer excessividade na multa processual imposta para o caso de descumprimento, especialmente porque a parte agravante já noticiou o cumprimento da medida, além de inexistir urgência na apreciação da questão. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Intime-se o agravado. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator